Tribunal: TJMT
Processo: 0003675-05.2016.8.11.0009
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0003675-05.2016.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MARIANA MARQUES DE MENDONCA COELHO - CPF: 023.458.071-21 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BRUNO ROBALINHO ESTEVAM - CPF: 005.990.601-40 (APELADO), JANDESMARA CAVALHERI - CPF: 020.146.719-40 (ADVOGADO), ANDRE CARLOS GOBBATO - CPF: 559.283.401-25 (ADVOGADO), COLIDER CARTORIO DO 1 OFICIO - CNPJ: 01.873.108/0001-51 (APELADO), COLIDER CARTORIO DO 1 OFICIO - CNPJ: 01.873.108/0001-51 (TERCEIRO INTERESSADO), ELPIDIO MORETTI ESTEVAM - CPF: 546.736.078-72 (ADVOGADO), MARINEZ COSME SALES - CPF: 052.532.348-10 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO SALES - CPF: 027.723.271-67 (TERCEIRO INTERESSADO), ALDEVINO RIBEIRO SALES - CPF: 847.710.978-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

0003675-05.2016.8.11.0009 – Colíder

Apelante:
Banco Bradesco S.A.

Apelado:
Bruno Robalinho Estevam

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO INICIAL PROCEDENTE – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO – MENSURAÇÃO DO REAL PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – IMPOSSIBILIDADE – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – ART. 85, §2º, DO CPC – ORDEM DE PREFERÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

A Segunda Seção do c. STJ ao apreciar o tema afeto a ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.746.072/PR, fixou orientação de que primeiro deve ser considerado a condenação e, não havendo condenação, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e, por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa.

No caso, não há o que se falar em fixação da verba honorária sucumbencial sobre a condenação, uma vez que esta inexistiu, não sendo possível também mensurar o proveito econômico obtido, restando evidente que deve ser seguida a regra imposta no art. 85, §2º, do CPC, a fim de arbitrar a verba honorária sucumbencial com base no valor atualizado da causa, entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o montante desta.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

0003675-05.2016.8.11.0009 – Colíder

Apelante:
Banco Bradesco S.A.

Apelado:
Bruno Robalinho Estevam

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco Bradesco S.A. em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Colíder, que nos autos dos embargos à execução que lhe opôs Bruno Robalinho Estevam, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para declarar a inexistência do débito discutido na demanda, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o apelante sustenta que a d. magistrada incorreu em erro ao fixar o percentual dos honorários advocatícios com base no valor da condenação, tendo em vista a sua inexistência. Segue sustentando, que a verba honorária sucumbencial deveria ter sido arbitrada sobre o valor dado a causa, contudo, o advogado da parte pouco fez nos autos, de modo que a fixação deve se dar de forma equitativa. Requer reforma da r. sentença, para que os honorários advocatícios sejam fixados de forma equitativa. Subsidiariamente, pugna para que o parâmetro de fixação da verba honorária sucumbencial seja com base valor atualizado da causa.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 105263999), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 24 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

0003675-05.2016.8.11.0009 – Colíder

Apelante:
Banco Bradesco S.A.

Apelado:
Bruno Robalinho Estevam

V O T O

Cinge-se dos autos que o Banco Bradesco S.A. ajuizou ação de execução por título extrajudicial em desfavor de Bruno Robalinho Estevam, visando o recebimento de R$ 148.306,10 (cento e quarenta e oito mil, trezentos e seis reais e dez centavos), oriunda de cédula de crédito bancário firmada entre as partes.

Diante disso, o executado opôs embargos à execução, defendendo, em suma, a ilegitimidade de parte, a inépcia da inicial, bem como a inexistência do débito, de modo que pugnou pela extinção do feito executivo (id. 105263989 – pág. 01/46).

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para declarar a inexistência do débito discutido na demanda, condenando a instituição financeira ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (id. 105263991).

Irresignado, o apelante sustenta que a d. magistrada incorreu em erro ao fixar o percentual dos honorários advocatícios com base no valor da condenação, tendo em vista a sua inexistência.

Segue sustentando, que a verba honorária sucumbencial deveria ter sido arbitrada sobre o valor dado a causa, contudo, o advogado da parte pouco fez nos autos, de modo que a fixação deve se dar de forma equitativa. Requer reforma da r. sentença, para que os honorários advocatícios sejam fixados de forma equitativa. Subsidiariamente, pugna para que o parâmetro de fixação da verba honorária sucumbencial seja alterado para o valor atualizado da causa.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, no tocante a fixação do honorário advocatício sucumbencial, tenho que a MMª Juíza não agiu com o costumeiro acerto neste ponto, pois, fixou os honorários advocatícios de sucumbência com base no valor da condenação, contudo, esta inexistiu na espécie.

Ora, com a devida vênia, a Segunda Seção do c. STJ ao apreciar o tema afeto a ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.746.072/PR, fixou orientação de que primeiro deve ser considerado a condenação e, não havendo condenação, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e, por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa. Confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

[...]

4.
Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência:
(I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º)
; (II)
segundo, não havendo condenação
, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a)
sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º)
; ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º)
.

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. [...]”
(Rel. Min. Raul Araújo, j. 13.02.2019 – negritei e grifei)

À vista disso, em que pese as alegações do apelante, de que a verba honorária sucumbencial deve ser fixada de forma equitativa na espécie, cumpre esclarecer, consoante bem anotado pelo i. Ministro Relator em seu judicioso voto, que o §2º, do art. 85, do CPC, veicula a regra geral e obrigatória que deve ser seguida e respeitada pelo magistrado ao fixar os honorários advocatícios na sentença.

Dessa forma, seguindo a ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, bem como da orientação fixada pelo c. STJ, é de clareza solar que no caso em tela não houve qualquer condenação, não sendo possível também mensurar o proveito econômico obtido, restando evidente que deve ser seguida a regra imposta, a fim de arbitrar a verba honorária sucumbencial com base no valor atualizado da causa, entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o montante desta, de modo que a r. sentença deve ser reformada neste ponto.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma parcial, apenas para fixar a verba honorária sucumbencial em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021